Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. BEBÊ EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Sendo o crime praticado sem violência ou grave ameaça e, tratando-se de paciente tecnicamente primária, com dois filhos menores de 12 anos, sendo que um deles é um bebê de cerca de 8 (oito) meses de vida, o qual, embora não esteja mais em fase de amamentação exclusiva, tem a imprescindibilidade dos cuidados maternos presumida por lei, presentes estão os requisitos para ser colocada em prisão domiciliar, nos moldes da jurisprudência firmada nas Cortes Superiores.

2. Ordem conhecida e parcialmente concedida, para substituir a segregação cautelar da paciente por prisão domiciliar cumuladas com outras medidas diversas.